Tribunal: TJMT
Processo: 0011588-41.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011588-41.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS (RECORRENTE), RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS - CPF: 028.505.431-79 (RECORRENTE), VALDIR CAMPOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VALDIOMERO CAMPOS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VERONICE DOS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), MIGUEL DOS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), LAYCE CRISTINA CARVALHO DE MOURA (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária ou despronúncia.

II. Questão em discussão

Indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia.

III. Razões de decidir

1) A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade de o réu ser o autor do crime, por ser mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

2) A absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, requer prova inequívoca e livre de dúvidas sobre a ausência da autoria ou participação, enquanto a despronúncia somente é cabível em casos de total falta de indícios remanescentes de autoria, o que não ocorre diante de depoimentos testemunhais idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: F/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CPP, arts. 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 0026933-36.2014.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 31.10.2018; TJDF, NU 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014; TJMT NU 1017457-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal, 18.2.2020; TJDFT, NU 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

Doutrina
:
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011588-41.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0011588-41.2013.8.11.0042),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP - (ID 254938732).

O recorrente sustenta que os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia.

Pede o provimento para que seja despronunciado ou absolvido sumariamente.

Prequestiona
“os artigos, 155, 413, § 1.º, 414, 415, ambos do Código de Processo Penal e art. 121 do Código Penal”
(ID 254938742).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso.

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão de impronúncia: Não acolhimento. Alegação de insuficiência de elementos indicativos de autoria que não se sustenta - Materialidade e indícios suficientes de autoria amplamente demonstrados – Relatos testemunhais relevantes no sentido de apontar o recorrente como autor dos fatos. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 256968152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 28 de janeiro de 2013, por volta das 05h30m, na residência particular situada na Rua Mato Grosso, n° 13, próximo à caixa d’água, Bairro Altos da Serra, nesta Capital, o denunciado, na companhia de um indivíduo conhecido como Jeferson, previamente ajustados e com unidades de desígnios, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma de fogo, tentou matar Valdir Campos de Oliveira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n° 1.1.02.2022.006717-01 (fls. 238/245 do arquivo físico) [...]

Em face do exposto, encontra-se o denunciado RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29, todos do Código Penal [...].”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça – ID 254938246)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou comprovada através do Boletim de Atendimento Médico (Id. 89986626 p. 26/55 e Id. 89986629 p. 1/42 Id. 89986633 p. 1/38) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 89986636 p. 1/8).

Quanto aos indícios de autoria.

Compulsando os autos, verifico a presença dos indícios de autoria necessários ao encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri.

Como se vê, a vítima, Sr. VALDIR CAMPOS DE OLIVEIRA, ao ser ouvida na Delegacia (Id. 89986634 p.65/66), relatou que pegou uma faca pequena para se defender das agressões iniciadas pelo acusado. Ato contínuo, relatou que RAYLEIDSON fugiu do local e, ao retornar, acompanhado de uma segunda pessoa, identificada como “JEFFERSON”, fora atingido na cabeça por um projétil de arma de fogo, sendo consignado em audiência que a vítima, apesar de não ter precisado quem de fato puxou o gatilho, deixou claro em seu depoimento que se tratavam, no momento do crime, de duas pessoas (RAYLEIDSON e JEFFERSON).

Em sede judicial, VALDIR relatou que o acusado “começou a se estressar comigo, começou a brigar comigo, aí eu discuti com ele e sentei. Na hora que eu sentei, não demorou muito, eu já acordei no hospital. Entendeu? Ele me pegou sentado, ele chegou colocou a arma na minha cabeça e puxou o gatilho aí eu não lembro mais de nada. Só acordei no hospital”.

A testemunha Veronice dos Santos Pereira, ex-namorada do réu RAYLEIDSON, mesmo não tendo sida inquirida em sede judicial, em seu depoimento na Delegacia (Id. 89986626 p.24/25) narrou que RAYLEIDSON estava presente no local dos fatos, qual seja, a sua residência, em companhia de seu irmão Miguel e da vítima VALDIR, tendo sido relatado pela testemunha que o réu se dirigiu até o local, aparentemente, para visitar seu filho.

Em seguida, o réu, que possuía ciúmes da depoente, segundo sua própria declaração, se exaltou ao ver a vítima VALDIR “cantando” a testemunha, que continua seu relato informando que, após a desavença inicial, visualizou o acusado passando pela porta de sua casa indo em direção à cozinha pelo lado de fora e que, na sequência, ouviu um barulho e ao ver do que se tratava, deparou-se com a vítima alvejada com um tiro na cabeça, não tendo mais visto o acusado no local.

Ademais, Miguel dos Santos Pereira, testemunha ocular dos fatos, em sede administrativa (Id. 89986626 p. 21/22) relatou que estava bebendo com VALDIR na casa de sua irmã Veronice, quando no local chegou o acusado RAYLEIDSON e que ele não gostou do comportamento da vítima com a sua ex-companheira, momento em que tentou agredi-la.

Narrou, ainda, que Valdir, na intenção de se defender, pegou uma faca e correu atrás do réu, tendo ele fugido do local.

Por fim, declarou que minutos depois da desavença inicial, o acusado RAYLEIDSON voltou ao local, agora acompanhado de “JEFFERSON” e disse para a vítima: “paga de bravo agora aí Valdir”. Ato contínuo, segundo o relato da testemunha Miguel, “JEFFERSON” atirou contra a cabeça da vítima no momento que ela estava abaixada para pegar um copo de vinho.

Tais elementos demonstram indícios de autoria em desfavor do réu, os quais deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, por suposta existência de crime doloso contra a vida [...]

Em relação às qualificadoras de motivo torpe e de emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, constata-se que ambas estão suficientemente demonstradas pelas provas produzidas, razão pela qual devem ser mantidas e submetidas a julgamento popular.

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença [...]

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo torpe.

Dispositivo.

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental PRONUNCIO o acusado RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]”
(
Wladymir Perri
, juiz de Direito – 254938732)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Prontuário Médico (ID

254938239 – fls. 26/55, ID 254938240 – fls. 1/42, ID 254938242) e Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.006717-01 (ID

254938244), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Valdiomero Campos de Oliveira, pai da vítima (ID 254938239 – fls. 12/13); Veronice dos Santos Pereira, testemunha (ID 254938239 – fls. 18/19); Miguel dos Santos Pereira, testemunha (ID 254938239 – fls. 21/22); Debora Vanessa De Carvalho Silva, testemunha (ID 254938243 – fls. 73/74); Layce Cristina Carvalho De Moura, testemunha (ID 254938243 – fls. 80/81), Valdir Campos de Oliveira, vítima (ID 254938243 – fls. 65/66) e RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS, recorrente (ID 254938243 - fls. 56/58).

Em Juízo, foram ouvidos Valdir Campos de Oliveira, vítima (Relatório Mídias - ID 254938699); Valdiomero Campos de Oliveira, pai da vítima (Relatório Mídias- ID 254938699) e RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS, recorrente (Relatório Mídias – ID 254938724).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 28.1.2013, por volta das 05h30min, Valdir Campos de Oliveira [vítima] estava na casa de Veronice dos Santos Pereira [ex-esposa do recorrente], situada à rua Mato Grosso, n° 13, próximo à caixa d’água, Bairro Altos da Serra, Cuiabá, quando RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS chegou ao local para conversar com ela. Em determinado momento, o recorrente teria iniciado discussão com a vítima e evadido do local retornando posteriormente à residência e proferido um disparo de arma de fogo [pistola, não apreendida], atingindo-a na cabeça, por sentimento de vingança, provocado pelo ciúme da ex-companheira, em tese

O homicídio não se consumou porque a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico, contudo a lesão cerebral causou sequela neurológica permanente [
“perda da força do membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo e déficit cognitivo”
], conforme
Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.006717-01 (ID

254938244).

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações da vítima Valdir Campos de Oliveira, na Delegacia e em Juízo, no sentido de que foi atingida por
“um tiro”
de arma de fogo, sem chance de reagir, sob assertiva de que o recorrente RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS teria agido por ciúmes de Veronice dos Santos Pereira (ID 254938243 – fls. 65/66 e Relatório Mídias- ID 254938699).

Com efeito, a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade (TJDF, NU 20080310050138 – Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por sua vez, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, pressupõe
“prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor ou partícipe do delito (TJMT, NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 31.10.2018).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

Ao caso,
“comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal, 18.2.2020)

De todo modo, embora não impugnadas as qualificadoras, consta que o recorrente teria agido por vingança, tendo em vista o ciúme entre Veronice dos Santos Pereira [ex-companheira] e a vítima [Valdir Campos de Oliveira], a caracterizar o motivo torpe, cabendo ao Júri, em tese, apreciar “
as circunstâncias que permearam o crime
” (TJMT, NU 1001800-34.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.8.2021).

Igualmente, o ato que dificultou a defesa foi inserido na denúncia justificado por um
“ataque de inopino”
, versão corroborada pelo depoimento da vítima
Valdir Campos de Oliveira, em Juízo, no sentido de que não teve reação, pois o disparo teria ocorrido quando estava sentada e acreditava que o recorrente teria ido embora (Relatório Mídias- ID 254938699).

Essa dinâmica pressupõe, em perspectiva, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(RSE NU 00028005420148260052 – Rel. Des. Kenarik Boujikian, 26.2.2019)

Se as qualificadoras têm suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, o julgamento dos atos atribuídos ao recorrente
RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS d
eve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025